Tribunal: TJPA
Processo: 0009188-84.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009188-84.2018.8.14.0401

APELANTE: HENRIQUE BAIA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL.
ART. 121, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
DO PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA.
INCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Nada há que modificar da análise das circunstâncias ora guerreadas, tendo em vista que o Magistrado
a quo
, ao fundamentá-las observou os critérios estabelecidos em lei, os entendimentos jurisprudenciais e as doutrinas majoritárias. A fundamentação
está apoiada nos fatos e provas dos autos, e ainda de acordo com a legislação pertinente
, formando-se o dispositivo segundo a consciência jurídica do magistrado de primeira instância, demonstrada através do raciocínio implementado;

2.
É entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que
quando existente qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal
, conforme
Súmula nº 23. Sobre o cálculo da pena-base em si, diante do silêncio do legislador,
a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/6 ou 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada
, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador;

3.
In casu
, colhe-se da decisão objurgada que o Magistrado de primeiro grau, na segunda fase da dosimetria da pena, reconheceu devidamente as atenuantes da confissão espontânea, reduzindo a reprimenda inicial em 01 (um) ano. Admite-se tal redução como razoável, em razão da ausência de previsão legal específica, ficando a critério do juízo sentenciante, que o define de acordo com o seu livre convencimento motivado;

4.
Os critérios utilizados pelo juízo
a quo
, mostraram-se corretos,
não havendo qualquer erro ou teratologia que justifique a modificação da análise feita pelo Juiz sentenciante
dentro do critério de discricionariedade que ele tem para analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e fixar a pena-base;

5. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 30 de maio e término em 06 de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 30 de maio de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
HENRIQUE BAIA DA SILVA
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Juri da Comarca de Belém/Pa,
que o condenou à

pena de
17 (dezessete) anos de reclusão
, em regime inicialmente fechado,
pelo cometimento do crime previsto no
art. 121, §2º, II, do Código Penal
.

Relata a peça acusatória,
que das investigações realizadas pela Autoridade Policial consta no inquérito que apurou o delito ora denunciado que, no dia 02 de abril de 2018, por volta das 00h30min, no interior da residência da vítima, no município de Belém, a vítima MARCOS ANTONIO.

Consta que momentos antes da prática delitiva, o acusado HENRIQUE pediu que LARISSA LOURDES fosse até a casa da vítima apanhar sua mochila, pois já havia tido um desentendimento, querendo assim evitar novo atrito verbal. A vítima, MARCOS ANTÔNIO, ex-sogro do réu, se recusou a entregar a mochila. Com a recusa, HENRIQUE foi até a residência de MARCOS, em lá chegando, houve uma discussão, tendo HENRIQUE esfaqueado a vítima, o suficiente para subtrair-lhe a vida.

Evidenciou o inquérito que a motivação do delito foi o fato de MARCOS ANTONIO, que é ex-sogro de HENRIQUE BAIA, ter saído em defesa de sua filha, numa discussão entre o denunciado e sua ex-companheira RENATA DA SILVA MORAES, provocando uma nova discussão entre o denunciado e a vítima culminando na morte desta.

Em
Razões Recursais

(ID 8608993 – Pág. 398/405)
, a defesa pugnou pela reforma da dosimetria da pena, pois fixada gravosamente sem abordar de forma apropriada os critérios de sua fixação.

Assevera que o percentual de redução obrigatória de pena, é uma questão não só de justiça para com os fatos, valorização e reconhecimento do veredito do conselho de sentença, mas também de sistemática processual penal, para que não fique equivalente a mera atenuante, merece um substancial aumento, quiçá sua fixação no patamar máximo de um terço.

Em
contrarrazões (ID 8608996 – Págs. 410/413)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja conhecido e
parcialmente provido
,
mantendo a sentença prolatada pela douta Magistrada a quo no que tange às circunstâncias judiciais e a fixação da pena base em 18 (dezoito) anos, e reconhecendo a necessidade de reajuste ao cálculo da incidência da atenuante prevista no Art. 67, III, c do Código Penal para 1/6 sobre a pena base.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, opina pelo conhecimento

e
parcial provimento
do recurso de apelação interposto pelo réu/apelante,
apenas quanto ao percentual da atenuante da confissão, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Do pleito de reforma da dosimetria.

A defesa pugnou pela reforma da dosimetria da pena, pois fixada gravosamente sem abordar de forma apropriada os critérios de sua fixação.

Assevera que o percentual de redução obrigatória de pena, é uma questão não só de justiça para com os fatos, valorização e reconhecimento do veredito do conselho de sentença, mas também de sistemática processual penal, para que não fique equivalente a mera atenuante, merece um substancial aumento, quiçá sua fixação no patamar máximo de um terço.

A
o analisar as circunstâncias judiciais e fixar a pena, o Magistrado sentenciante exarou a seguinte fundamentação:

“(...) Desta feita, entende-se, definitivamente, que a ação empreendida pelo réu HENRIQUE BAIA DA SILVA contra a vítima MARCO ANTÔNIO BARROS MORAES caracterizou a figura típica descrita no artigo 121, §2°, II, do Código Penal Brasileiro, devendo por esse ilícito ser responsabilizado criminalmente, motivo pelo qual, passo à dosimetria da pena.

Considerando o que determina o artigo 59 do Código Penal Brasileiro:

I — A CULPABILIDADE, no sentido de juízo de reprovação da conduta, tenho que é elevada e, portanto, desfavorável ao réu, haja vista que, na execução do crime, teve tempo hábil para se arrepender da ação, vez que a discussão travada com a vítima perdurou durante o dia, entretanto, não hesitou em armar-se e agredir a vítima até assegurar o resultado;

II — Dos ANTECEDENTES CRIMINAIS, o réu registra maus antecedentes criminais, conforme Certidão ID 50644832;

III — Quanto à CONDUTA SOCIAL, não há elementos colhidos nos autos que sirvam de parâmetro para que possa ser mensurada;

IV — Da PERSONALIDADE, não há estudo técnico nos autos que permita sua aferição;

V — Quanto ao MOTIVO do crime, este se confunde com a qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, razão pela qual deixo de considerá-lo para evitar o bis ir, idem.;

VI — As CIRCUNSTÂNCIAS são desfavoráveis ao réu, na medida em que praticou o crime dentro da residência da 'vítima, local onde deveria estar mais segura, no convívio de pessoas que gozam de sua confiança;

VII — As CONSEQUÊNCIAS do crime, embora graves, são as comuns ao crime perpetrado; e

VIII — Do COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, nada foi apurado que se possa ser usado em favor de réu, razão pela qual o valoro de forma neutra.

Postas as considerações acima, fixo-lhe a pena base em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Observo que há uma atenuante militando em favor do réu, qual seja, a confissão espontânea, pelo que reduzo a pena em 01 (um) ano.

Inexistindo outras circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem levadas a efeito, subsiste nesta fase a pena de 17 (dezessete) anos de reclusão.

Em não havendo quaisquer causas de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas, torno por concreta e definitiva a pena de 17 (dezessete) anos de reclusão. Nos termos do artigo 33, §§1° e 2°, alínea "a" do Código Penal Brasileiro, já considerando o disposto no art. 387, §2°, do Código de Processo Penal Brasileiro, fixo o cumprimento da pena definitivamente imposta inicialmente no regime FECHADO.

Considerando o quantum da pena e o regime inicial fixado para seu cumprimento, mantenho a prisão cautelar do denunciado, consequentemente negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. (...).”

Observo que nada há que modificar da análise das circunstâncias ora guerreadas, tendo em vista que o Magistrado
a quo
, ao fundamentá-las observou os critérios estabelecidos em lei, os entendimentos jurisprudenciais e as doutrinas majoritárias.

A fundamentação
está apoiada nos fatos e provas dos autos, e ainda de acordo com a legislação pertinente
, formando-se o dispositivo segundo a consciência jurídica do magistrado de primeira instância, demonstrada através do raciocínio implementado.

Na
1ª fase da dosimetria da pena
, o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena basilar no patamar de
18 (dezoito) anos de reclusão
, como sendo o suficiente para a prevenção e reprovação do delito de homicídio, valorando negativamente as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, motivos do crime, circunstâncias e consequências do crime.

Frise-se que havendo somente uma circunstância judicial desfavorável, esta pode
afastar-se do mínimo legal
, pois
a pena-base só
pode
ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu,
o que não ocorreu no caso em tela, em relação ao apelante
.

Ademais, é entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que
quando existente qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal
, conforme
Súmula nº 23
.

Outrossim, o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos o réu cometeu o crime de cárcere privado em desfavor da vítima.

Vale dizer, ainda, que segundo entendimento jurisprudencial pátrio, que o
quantum
de exasperação para cada moduladora do Art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como se deu no presente caso.

A respeito da dosimetria da reprimenda, vale anotar que
sua individualização é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada
. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria.

Sobre o cálculo da pena-base em si, diante do silêncio do legislador,
a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/6 ou 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada
, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.

Com efeito,
"a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. "
(AgRg no REsp 143071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015).

Na
2ª fase dosimétrica,
observei que,

ausente circunstância agravante, porém
presente a circunstância atenuante da confissão espontânea,
a qual foi
reconhecida e diminuída em 1 (um) ano de reclusão,
sendo a reprimenda intermediária
fixada em 17 (dezessete) anos de reclusão, a qual mantenho.

É sabido que as atenuantes, assim como as agravantes, são circunstâncias objetivas ou subjetivas que servem para expressar uma menor ou maior reprovação, e o nosso Código Penal não prevê percentual mínimo e ou máximo a ser utilizado como redutor, de maneira que pode o juiz fazer uso da discricionariedade a quando da redução da pena, cominando o redutor que se mostra mais adequado ao caso concreto, respeitando, ainda, a proporcionalidade e a razoabilidade, bem como os limites abstratos da respectiva reprimenda.

In casu
, colhe-se da decisão objurgada que o Magistrado de primeiro grau, na segunda fase da dosimetria da pena, reconheceu devidamente as atenuantes da confissão espontânea, reduzindo a reprimenda inicial em 01 (um) ano.

Admite-se tal redução como razoável, em razão da ausência de previsão legal específica, ficando a critério do juízo sentenciante, que o define de acordo com o seu livre convencimento motivado.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE FIXADA. IMPOSSIBILIDADE. MAIOR REDUÇÃO DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DE ATENUANTES GENÉRICAS. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROVIMENTO. 1. A correção da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP se faz necessária para efeitos meramente didáticos, uma vez que o quantum aplicado na sentença recorrida se mostra adequado.
2. O juízo sentenciante, na segunda fase da dosimetria penal, reconheceu a incidência de duas atenuantes genéricas em favor do recorrente, reduzindo a pena em 06 meses para cada uma destas, quantum que se mostra razoável e alinhado a jurisprudência deste Tribunal de Justiça
. 3. Necessária a readequação da pena de multa fixada em desfavor do recorrente, conquanto seja necessário que se encontre em patamar proporcional a pena de privação de liberdade estabelecida. 4. Apelação parcialmente provida. Decisão unânime. (TJPA - 2021.01556138-11, 218.624, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2021-08-05, Publicado em 2021-08-05)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO - REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE - PLEITO IMPROVIDO - REDUÇÃO EM 1/6 DO QUANTUM APLICADO PARA A ATENUANTE DE CONFISSÃO E ATENUANTE DA MENORIDADE - IMPROVIMENTO - ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. TOTAL IMPROVIMENTO. 1 - Redimensionamento da pena-base: A fixação da pena-base encontra-se nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, é o que determina a Súmula nº 23 desta Corte; 2 - Redução em 1/6 do quantum aplicado para a atenuante de e confissão e atenuante da menoridade:
O Código Penal não prevê, para as atenuantes, percentual mínimo e ou máximo a ser utilizado como redutor, de maneira que pode o juiz fazer uso da discricionariedade, cominando o redutor que se mostra mais adequado ao caso concreto, respeitando a proporcionalidade e a razoabilidade, bem como os limites abstratos da pena.
3 - Alteração do regime inicial de cumprimento da pena: A magistrada estabeleceu a pena privativa de liberdade em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão o que impede o pedido de alteração do regime prisional para o aberto, de acordo com o artigo 33, §2°, b, do CP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (TJPA - 2020.02644980-09, 215.781, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-23, Publicado em 2020-11-23)

E quanto a
3ª fase do cálculo dosimétrico, ausentes as causas de aumento e de diminuição de pena,
restando a pena definitiva, final e concreta em
17 (dezessete) anos de reclusão.

Os critérios utilizados pelo juízo
a quo
, mostraram-se corretos,
não havendo qualquer erro ou teratologia que justifique a modificação da análise feita pelo Juiz sentenciante
dentro do critério de discricionariedade que ele tem para analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e fixar a pena-base.

Portanto, deve permanecer intocado o
quantum
da pena fixado pelo ilustre Julgador
a quo
, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e
NEGO

PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo
Juízo de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Juri da Comarca de Belém/Pa
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
30
de maio de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/06/2022